Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SOFRIMENTO FETAL. CESARIANA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA CONFIGURADO. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 HORAS.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. O período da carência dos planos de saúde legalmente estipulado para hipótese de urgência ou emergência, conforme disposto no artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei n.o 9.656/1998, é de no máximo de 24 horas.
3. Comprovada a urgência pela complicação gestacional da paciente, o plano de saúde contratado é obrigado a garantir a cobertura, nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n.o 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente e seu bebê.
4. Recurso conhecido e não provido.